Tribunal: TJES
Processo: 5005387-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005387-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LANCHONETE MOINHOS DE JACARAÍPE LTDA – ME

AGRAVADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA – CETURB GV

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – TERMO DE CONCESSÃO DE USO – ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A intervenção judicial na relação jurídica firmada entre as partes, notadamente à luz do caráter das normas de direito público que disciplinam os contratos administrativos, ocorre apenas em situações excepcionais.

3
.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante LANCHONETE MOINHOS DE JACARAÍPE LTDA – ME e que é Agravada COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA – CETURB GV;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005387-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LANCHONETE MOINHOS DE JACARAIPE LTDA - ME
AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005387-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LANCHONETE MOINHOS DE JACARAÍPE LTDA – ME

AGRAVADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA – CETURB GV

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

LANCHONETE MOINHOS DE JACARAÍPE LTDA. – ME em face da decisão id 1694725, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, que deferiu, apenas em parte, o pedido de tutela de urgência por si formulado nos autos da “ação revisional de contrato de locação comercial” nº 5018062-97.2021.8.08.0024, ajuizada em face de COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA – CETURB GV, ora Agravada.

Pelas razões recursais, a Agravante sustenta que restou demonstrado, na ação judicial de origem, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada a fim de que seja determinada (1) a suspensão do procedimento licitatório. relativamente à Loja nº 03, localizada no Terminal Urbano de Integração de Jacaraípe e (2) a extensão do contrato de permissão de uso até o julgamento da ação judicial de origem.

Pela decisão id 1701229, restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravante opôs recurso de embargos de declaração id 1738655, aduzindo que a decisão id 1701229 incorreu em vício de omissão.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 1916063, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 15 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação revisional de contrato de locação comercial” nº 5018062-97.2021.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, cumpre salientar que para o caso de deferimento da tutela de urgência pretendida afigura-se

imprescindível a demonstração dos
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
com fulcro no art. 300 do CPC; além da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC).

No caso vertente, não vislumbro,
prima facie
, a demonstração dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado pela empresa autora.

Entendo assim por constatar que os argumentos e documentos apresentados não são suficientes a demonstrar o desequilíbrio econômico- financeiro do contrato firmado entre as partes, sobretudo se considerado que, muito embora as restrições originadas do estado de Pandemia originado do Coronavírus tenham efetivamente implicado na redução do número de pessoas acessando os terminais de ônibus, no Estado do Espírito Santo não foi instituído concretamente o
lockdown
, de modo que mesmo naqueles momentos de maior crise de transmissão do vírus, havia a regular circulação de pessoas.

Outrossim, a prorrogação do contrato firmado por 06 meses efetivada, segundo informado pelo Requerente, a fim de atender o interesse da Requerida, de certo modo também contribuiu para que a empresa autora pudesse recuperar o seu faturamento, razão pela qual entendo que no presente momento não há razões para que não seja realizada a licitação em questão, a fim de garantir a contratação de empresa que melhor atenda aos interesse público.

Em relação ao pedido realizado no sentido de garantir a participação na licitação, muito embora tenha ajuizado a presente ação, o que, de acordo com a cláusula 10.1 do Edital de pregão eletrônico impediria a sua participação, entendo que razão possui a autora, na medida que tal vedação termina por violar o direito constitucional do livre acesso à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV da CF/ 88.

Assim, registre-se que a empresa autora poderá participar regularmente de tal licitação, se por outro motivo não esteja impedida.

Assim, concluo que deve ser parcialmente deferida a liminar, apenas para garantir a participação da Requerente, muito embora tenha ajuizado a presente ação em desfavor da CETURB.

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR REQUERIDA APENAS PARA GARANTIR À REQUERENTE A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021 (Processo n° 89477200) SE POR OUTRO MOTIVO QUE NÃO O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO NÃO ESTIVER IMPEDIDA.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida examinada pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

A Agravante, por ter sido vencedora do Pregão Presencial nº 01/2016, firmou, em 02.05.2016, o Termo de Permissão de Uso da loja nº 03, localizada no Terminal Urbano de Integração de Jacaraípe, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo pago, pela outorga, o valor de R$ 353.000,00 (trezentos e cinquenta e três mil reais), obrigando-se, ainda, ao pagamento do valor mensal de R$ 4.678,02 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e dois centavos), conforme se observa do documento id 1694728.

Ocorre que, em razão da pandemia provocada pela COVID-19, entende a Agravante ter havido grave desequilíbrio contratual (onerosidade excessiva) causada por evento extraordinário e imprevisível, a partir do mês de março de 2020, quando já havia transcorrido 47 (quarenta e sete) meses da celebração do Termo de Concessão de Uso, o que lhe daria o direito de obter a revisão do contrato mediante a prorrogação do prazo de uso do bem público.

Com efeito, a partir de março de 2020, foram adotadas diversas medidas destinadas à contenção da propagação do Novo Coronavírus, entre elas o isolamento social que reduziu, em larga escala, a utilização do serviço público de transporte coletivo de passageiros, o que é fato público e notório.

Nesta seara, a intervenção estatal na relação jurídica firmada entre as partes, notadamente à luz do caráter das normas de direito público que disciplinam os contratos administrativos, ocorre apenas em situações excepcionais.

No caso, o Termo de Permissão de Uso, firmado em 02.05.2016, teria o seu encerramento em 02.05.2021, portanto, pouco mais de um ano após a data (março/2020) em que foram adotadas as medidas de isolamento social e que, no entender da Agravante, causaram grave desequilíbrio econômico contratual.

Todavia, sobreleva registrar que a referida permissão de uso foi prorrogada em duas oportunidades (documento id 1694709), o que resultou na alteração do termo final da avença para o dia 31.10.2021, por acordo entre as partes.

Ocorre que a Agravante, consoante se observa da petição id 2577473, afirmou, na data de 12.05.2022, que ainda ocupa a loja nº 03, localizada no Terminal Urbano de Integração de Jacaraípe.

Veja-se que, passado mais de um ano da data que seria o encerramento do Termo de Permissão de Uso, a Agravante permanece, do que consta dos autos, ocupando o referido espaço para exploração de sua atividade empresarial.

Neste contexto, e à vista do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem orientar a intervenção judicial em contratos, sejam eles públicos ou privados, forçoso concluir que descabe a concessão de tutela visando a dilatação indefinida do prazo de encerramento do Termo de Concessão de Uso se a Agravante, mesmo um ano depois da data fixada para o seu encerramento (02.05.2021), permanece no referido local.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento. Prejudicado o recurso de embargos de declaração id 1738660.

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – TERMO DE CONCESSÃO DE USO – ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A intervenção judicial na relação jurídica firmada entre as partes, notadamente à luz do caráter das normas de direito público que disciplinam os contratos administrativos, ocorre apenas em situações excepcionais.

3
.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante LANCHONETE MOINHOS DE JACARAÍPE LTDA – ME e que é Agravada COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA – CETURB GV;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.